Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011873-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RUBIA MARA OLIVEIRA CASTRO GIRAO - CPF: 537.315.221-87 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA - CNPJ: 06.153.420/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011873-36.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CRÉDIO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CHEQUES EMITIDOS POR PESSOA FÍSICA – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Os cheques que originaram a ação monitória na origem foram emitidos pelo agravante como pessoa física e não há nos autos nenhuma comprovação de que os valores ali consignados foram utilizados em favor da empresa recuperanda, de forma que as benesses legais conferidas a esta não se aplicam ao agravante.

II - Não há que se falar em novação da dívida, pois o débito inscrito na recuperação judicial difere daquele que é perseguido por meio da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011873-36.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

AGRAVADO: RUBIA MARA OLIVEIRA CASTRO GIRAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DIEGO MARTINS PAES DE BARROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1178-88.2016.811.0018, manejado por
RUBIA MARA OLIVEIRA CASTRO GIRAO
, julgou improcedente a impugnação oferecida pela parte executada, ora agravante.

Para tanto, sustenta o agravante que o crédito perseguido pela agravada foi submetido aos efeitos da recuperação judicial da empresa Mandala Transportes Ltda - EPP, de forma que se operou a novação da dívida, não havendo possibilidade de prosseguimento da execução após a aprovação do plano recuperacional.

Sustenta que os cheques que embasam a ação monitória já foram quitados, motivo pelo qual a referida ação deve ser extinta.

Não houve
pedido liminar.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 26228478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011873-36.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

O reclamo não merece prosperar.

Pelo que consta dos autos, os cheques que originaram a ação monitória na origem e que estão colacionados à id. 10775458 – Pág. 18/25 destes autos foram emitidos pelo agravante como pessoa física e não há nos autos nenhuma comprovação de que os valores ali consignados foram utilizados em favor da empresa recuperanda Mandala Transportes Ltda – EPP, de forma que as benesses legais conferidas a esta não se aplicam ao agravante.

Assim, em observância ao princípio da cartularidade é o agravante o responsável pelo pagamento dos cheques, de modo que os efeitos da recuperação não o alcançam, não havendo que se falar em extinção da ação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca do tema através do
REsp 1.333.349-SP, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/73

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

De outra feita, não obstante a afirmação de que os valores devidos à requerida já foram integralmente quitados, constata-se que os cheques que o agravante inseriu no plano de recuperação judicial divergem dos do que aqui são cobrados.

A dívida versada nos autos de origem se refere aos cheques de no 251037, 251038, 251039 e 251040, com valores de R$ 4.853,65 (quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) cada, totalizando a importância de R$ 19.414,60 (dezenove mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos) que, atualizada, perfaz o montante de R$ 39.968,33 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), consoante planilha acostada à id. 10775464.

Entretanto, a quantia que o agravante alega ter pago se refere a dois outros cheques de R$ 847,53 (000335 e 000337), emitidos pela empresa em recuperação judicial (id. 10775455 – Pág. 87), os quais, somados, perfazem valor muito inferior ao do objeto da ação monitória.

Dessa forma, não há que se falar em novação da dívida, pois o débito inscrito na recuperação judicial difere daquele que é perseguido por meio da ação monitória.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020